Tribunal: TJDFT
Processo: 0737280-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737280-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS MAGDIEL CARVALHO DOS SANTOS AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO INTER SA, ITAU UNIBANCO S.A., MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, NU PAGAMENTOS S.A., BANCO ORIGINAL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedidos de antecipação dos efeitos da tutela recursal e de efeito suspensivo interposto por LUCAS MAGDIEL CARVALHO DOS SANTOS em relação à seguinte decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO INTER SA, ITAU UNIBANCO S.A., MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, NU PAGAMENTOS S.A. e BANCO ORIGINAL S/A: “O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’. Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Ressalto que este magistrado adota, por analogia, o critério legal previsto para a justiça trabalhista, previsto no art. 790, §3o, da CLT, que contempla demandas de cobrança de verbas de natureza alimentar e considera elegível ao benefício ‘...àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social’. (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017). Considerando que o valor do teto do INSS é de R$ 7.507,49, as partes que auferem renda salarial superior a R$ 3.002,99 não fazem jus ao benefício, salvo se comprovarem, por meio de documentos, a situação de insuficiência patrimonial para manter o seu sustento, sua moradia, sua saúde, sua educação básica, ou a de seus dependentes. No caso dos autos, o comprovante de rendimentos de ID 168158182 revela um salário bruto acima do parâmetro estabelecido, mesmo quando desconsideradas as verbas referentes ao percebimento de adicional de férias. Com efeito, o endividamento deliberado - fazendo diminuir a capacidade financeira da parte - não se presta a justificar a concessão do benefício. As custas e despesas de sucumbência são inerentes ao litígio e a respectiva isenção deve ficar restrita às partes que demonstram que tal ônus implica em prejuízo à própria subsistência, o que efetivamente não é o caso, considerando o parâmetro remuneratório informado e a ausência de despesas comprovadas que comprometam o mínimo existencial. Soma-se a isso o fato de que, recentemente, o CNJ apresentou os ‘diagnósticos das custas processuais praticadas nos tribunais’ e foi possível constatar que o valor máximo de custas no TJDFT é menor que o valor mínimo das custas do TJMT, TJMS e TJRJ. Na oportunidade, registrou-se, ainda, que o ‘baixo valor das custas máximas no TJDFT ainda deve ser ponderado com o fato de o DF ser a unidade da Federação com maior índice de desenvolvimento humano municipal – IDH-M, medido em 0,85, e PIB per capita de R$ 90.742,75’ (BRASIL, Justiça em números 2022. 2022, p. 15). Enfim, não há que se desconsiderar que as custas processuais recolhidas por este e. TJDFT estão dentre as mais baixas dos Tribunais pátrios. INDEFIRO, portanto, a gratuidade de justiça” (ID 168201234 dos autos de origem, grifo no original). A parte agravante alega, em síntese, que “a manutenção da decisão agravada impõe ao Agravante um evidente prejuízo, vez que não possui condição econômico-financeira para arcar com as despesas do processo, dificultando o seu acesso à justiça e à eficácia da jurisdição”. E pede: “a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC; b) REFORMAR a r. decisão agravada para que se conceda ao AGRAVANTE a imediata concessão da gratuidade de justiça”. Sem preparo dado o pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). Segundo o contracheque acostado aos autos (ID 168158182 dos autos de origem), a parte agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 18.438,67, renda superior ao que se tem definido como insuficiente. Assim, não faz jus ao benefício postulado. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 2. ‘3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 4. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, que não acrescentou nenhuma documentação para fundamentar sua alegada incapacidade de arcar com as custas processuais, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido’ (Acórdão 1386726, 07319992620218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1646638, 07285693220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. 3. Não comprovada nos autos a insuficiência de recursos apta a corroborar a declaração de hipossuficiência, é mister o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. 4. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1644777, 07294154920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, indefiro o benefício da gratuidade de justiça e os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela recursal e de efeito suspensivo. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Brasília, 6 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora